Tribunal: TCU
Processo: 015.577/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Terceiro ciclo de monitoramento das medidas implementadas para atender determinações relativas a auditorias que avaliaram o sistema prisional brasileiro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o terceiro monitoramento das medidas implementadas para atender comandos expedidos nos Acórdãos 2.643/2017, 972/2018 e 1.542/2019-Plenário, proferidos no âmbito de três auditorias realizadas, tendo por objeto o Sistema Prisional Brasileiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no arts. 169, inciso V, do Regimento Interno e 17, § 3o, alínea "b", da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. relativamente ao Acórdão 2643/2017-TCU-Plenário , considerar: 9.1.1. cumprida a determinação do subitem 9.1.1; 9.1.2. em cumprimento as determinações dos subitens 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5; e 9.1.3. em implementação a recomendação do subitem 9.3.1; 9.2. quanto ao Acórdão 972/2018-TCU-Plenário , considerar em implementação as recomendações dos subitens 9.2.1.1, 9.2.1.2 e 9.2.4; 9.3. em relação ao Acórdão 1542/2019-TCU-Plenário , considerar: 9.3.1. em implementação as recomendações dos subitens 9.2.1.1 e 9.2.1.2; e 9.3.2. em cumprimento as determinações dos subitens 9.1.4.1 e 9.1.4.2; 9.4. dispensar a continuidade do monitoramento das recomendações dos subitens 9.3.1 do Acórdão 2643/2017-TCU-Plenário ; 9.2.1.1, 9.2.1.2 e 9.2.4 do Acórdão 972/2018-TCU-Plenário ; e 9.2.1.1 e 9.2.1.2 do Acórdão 1542/2019-TCU-Plenário ; 9.5. dispensar a realização de novo monitoramento dos presentes autos; 9.6. juntar cópia do inteiro teor desta deliberação aos processos originários (TC Processo 003.673/2017-0 , TC Processo 026.096/2017-0 e TC Processo 018.047/2018-1 ); 9.7. comunicar esta deliberação à Secretaria Nacional de Políticas Penais e à Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Conselho Nacional de Justiça; e 9.8. encerrar este processo.